Tribunal: CARF
Processo: 10540.902417/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.902417/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.764 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
TOPY FREE INDUSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco
Eduardo.
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto face à improcedente
Manifestação de Inconformidade, contra Despacho Decisório que indeferiu pedido de
ressarcimento de créditos de Programa de Integração Social – PIS Não-Cumulativa - Mercado
Interno, relativos ao 1o Trimestre de 2007, no valor de R$ 6.524,56.
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório que indeferiu pedido de ressarcimento de créditos de Programa de Integração
Social – PIS Não-Cumulativa - Mercado Interno, relativos ao 1o Trimestre de 2007, no
valor de R$ 6.524,56.
Analisadas as informações relacionadas ao citado pleito, foi emitido Despacho
Decisório Eletrônico, em 03/01/2012, cuja decisão foi pelo indeferimento, devido a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.902417/2011-16
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.764 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.902417/2011-16

inexistência do direito creditório pleiteado, conforme descrito no quadro abaixo, razão
pela qual não homologada a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
42371.68841.250407.1.3.10-2098; 42485.45059.300407.1.3.10-8038. Indeferido o
pedido
de
restituição/ressarcimento
apresentado
no
PER/DCOMP
03302.28526.250407.1.1.10-5099.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese, possível erro de digitação nos DACON
entregues, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2007, o que motivou a
apresentação de DACON Retificador, em 23/01/2011.
Diante de todo o exposto, e sob o argumento de “que o entendimento dominante é de
que o “erro de fato”, perfaz condição para revisão do lançamento, na hipótese de ter o
contribuinte cometido equivoco pro ocasião do preenchimento da declaração..”, requer a
procedência da presente manifestação de inconformidade, a fim de que seja revisto o
Despacho Decisório em questão.
A Quarta Turma da DRJ/BSB proferiu acórdão no 03-81.522, em 30 de agosto de
2018 (e-fls. 181), o qual julgou improcedente a manifestação de inconformidade, tendo em vista
que, em que pese o contribuinte ter alegado erro no preenchimento do DACON, não logrou êxito
em comprovar mediante documentos hábeis para tanto, a certeza e liquidez do crédito tributário.
A recorrente foi notificada por edital, e interpôs Recurso Voluntário em 21 de
janeiro de 2019 (e-fls. 195), no qual afirma, em síntese: i) os DACONs originários enviados no
período continham erro quanto ao regime de apuração do PIS e da COFINS; (ii) que a
fiscalização se baseou apenas no DACON original para análise do crédito, desprezando o
DACON retificador apresentado para cada período relativo aos créditos pleiteados.
O recorrente junta apenas os DACONs retificadores na manifestação de
inconformidade e não junta provas no Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 03302.28526.250407.1.1.10-
5099, ressarcimento do crédito de PIS relativo a saldo credor do 1o trimestre de 2007.
Afirma que, quando do preenchimento do DACON relativo ao período,
identificou um equívoco, que diz respeito a um erro de preenchimento nas declarações do
período de 2006 a 2008, visto que a apuração de PIS e COFINS foi realizada como se o
contribuinte houvesse aderido ao regime especial previsto pelos artigos 51, II e 52, da Lei
10.833/2003.
Segue, em sua defesa, arguindo que jamais aderiu ao referido regime, não
havendo qualquer ato declaratório que formalizou respectiva adesão, mas que emitiu os
DACONs retificadores para correção do respectivo equívoco.
A decisão de primeira instância é embasada na falta de comprovação do equívoco
alegado pelo contribuinte, e não na desconsideração das declarações retificadoras, mantendo a
glosa dos créditos pleiteados, em sua integralidade.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.764 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.902417/2011-16

Pois bem.
A controvérsia cinge-se tão somente no pilar argumentativo relativo às provas,
embora o contribuinte adentre ao mérito e faça crer que a fiscalização desconsiderou os
documentos fiscais retificadores.
Sem delongas, entendo que bem caminhou a decisão de primeira instância.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.764 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.902417/2011-16

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso em comento, vale destacar, o contribuinte apenas afirma que o equívoco
cometido diz respeito à apuração incorreta realizada mediante obediência a um regime que
sequer foi aderido, contudo, sem qualquer demonstração probatória inequívoca do ocorrido,
baseando-se tão somente nos próprios documentos – DACONs, que geraram a controvérsia.
Além da impossibilidade de verificar se o crédito existe de fato através da escrita
contábil que não foi juntada, o DACON, conforme exaustivamente já posto por esse Tribunal
Administrativo, é documento fiscal meramente informativo, e não tem o condão de comprovar a
suposta realidade aqui arguída.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente insuficiente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, embora tenhamos o apoio da possibilidade da veracidade do
equívoco cometido pelo contribuinte nas declarações informativas já tratadas, é necessário valer-
se também que tal equívoco deve ser demonstrado pelo contribuinte, por outros documentos –
contábeis e fiscais, que tenham a força para afirmar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de ressarcimento pleiteado, visto que não comprovado o equívoco.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.764 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.902417/2011-16

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital